Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-39.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001639-39.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTE FEDERATIVO. ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA REFORMAR O ACÓRDÃO, EM PARTE, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBICA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001639-39.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR EM PARTE, O ACÓRDÃO DE MOV. 20923091, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA